Tribunal: TJBA
Processo: 0320000-71.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0320000-71.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros (4)

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, ENY BITTENCOURT , ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO

APELADO: TRANSFARIAS-TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME e outros (4)

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO, CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABUSIVIDADES DAS CLÁUSULAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PERÍCIA CONTÁBIL. NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. APELO DOS EMBARGANTES. SUSCITADA ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. ABUSIVIDADES NÃO VERIFICADAS. APELO DO EMBARGADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTADA A COMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DOS EMBARGANTES E DO EMBARGADO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas n.
0320000-71.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados
BANCO DO BRASIL S/A
e por
TRANSFARIAS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, BRUCE LORDELO ANDRADE, CONSUELO LORDELO FARIAS

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DOS EMBARGANTES E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DOS EMBARGADOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA